Tribunal: TJSP
Processo: 1005376-66.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
do. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005376-66.2017.8.26.0482; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2020

Data de publicação:

30/05/2020

Ementa:

Embargos de Declaração em Apelação. V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para readequar as verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau de jurisdição. Contradição reconhecida. Acórdão complementado. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.